Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DA CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA. TEMA 864/STF. APLICABILIDADE. sem previsão de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. impacto ecnonômico. DEMONSTRADo. ofensa isonomia dos servidores. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia da apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, com reconhecimento de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019.)”
3. O reajuste dos servidores não deve ficar adstrito ao reajuste anual e, sim, abranger quaisquer espécies de reajustes concedidos pela Administração Pública, porquanto não é a natureza do reajuste que impõe a prévia dotação orçamentária em lei, mas sim o impacto econômico a ser suportado pelos cofres públicos. Entendimento que se coaduna com o artigo 169 da Constituição Federal.
3.1. No caso vertente, não houve previsão orçamentária na LDO e LOA de 2015, também não havendo comprovação de dotação para os anos seguintes, restando ausente autorização específica para implementação de reajuste à categoria a que pertence a apelada, o que impossibilita a determinação de pagamento.
4. Eventual determinação de implementação da última parcela do reajuste implicaria em ofensa à isonomia dos servidores
5. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.